Tribunal: CARF
Processo: 11610.724584/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA ATRIBUIÇÃO DE PERÍODO DE PAGAMENTO DIVERSO DO ANO-CALENDÁRIO OBJETO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RECIBO ORIGINAL COM DATA RASURADA. SUBSTITUIÇÃO POR RECIBO COM INFORMAÇÕES RETIFICADAS. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTOS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. MESMO TRATAMENTO. RESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
A autoridade lançadora pode rejeitar recibo porquanto o respectivo suporte físico contém falha que torna impossível ou ao menos ambígua a determinação de um de seus elementos essenciais, como rasura sobre a data de emissão (geradora de dúvida sobre o período em que as despesas foram incorridas).
Porém, se o então impugnante apresenta novo documento, substitutivo daquele tido por inábil ou inapto, com a retificação ou a correção que obstava o reconhecimento do direito pleiteado, o órgão de revisão deve pronunciar-se sobre ele, de modo a rejeitá-lo ou a aceita-lo expressamente.
Se a autoridade lançadora e o órgão de origem não exigiram documentação adicional, nos termos da Súmula CARF 180, a matéria em litígio se resume a examinar a validade ou a invalidade do documento apresentado para corrigir o erro que motivou a glosa.
Se o documento retificador possuir as mesmas características de outros documentos aceitos como comprobatórios (mesmo emissor, descrição do tratamento, registro dos valores, identificação da fonte pagadora etc) e não houver razão específica para justificar indício de incompatibilidade material (dada a ausência de outros dados, que poderiam ser exigidos com base na Súmula CARF 180), ele deve receber o mesmo tratamento de seus análogos, de modo a restaurar a dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.724584/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.124 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HEBE SANJAR DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
ATRIBUIÇÃO DE PERÍODO DE PAGAMENTO DIVERSO DO ANO-
CALENDÁRIO OBJETO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
RECIBO ORIGINAL COM DATA RASURADA. SUBSTITUIÇÃO POR
RECIBO
COM
INFORMAÇÕES
RETIFICADAS.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO
E
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DOCUMENTOS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. MESMO TRATAMENTO.
RESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
A autoridade lançadora pode rejeitar recibo porquanto o respectivo suporte
físico contém falha que torna impossível ou ao menos ambígua a determinação
de um de seus elementos essenciais, como rasura sobre a data de emissão
(geradora de dúvida sobre o período em que as despesas foram incorridas).
Porém, se o então impugnante apresenta novo documento, substitutivo daquele
tido por inábil ou inapto, com a retificação ou a correção que obstava o
reconhecimento do direito pleiteado, o órgão de revisão deve pronunciar-se
sobre ele, de modo a rejeitá-lo ou a aceita-lo expressamente.
Se a autoridade lançadora e o órgão de origem não exigiram documentação
adicional, nos termos da Súmula CARF 180, a matéria em litígio se resume a
examinar a validade ou a invalidade do documento apresentado para corrigir o
erro que motivou a glosa.
Se o documento retificador possuir as mesmas características de outros
documentos aceitos como comprobatórios (mesmo emissor, descrição do
tratamento, registro dos valores, identificação da fonte pagadora etc) e não
houver razão específica para justificar indício de incompatibilidade material
(dada a ausência de outros dados, que poderiam ser exigidos com base na
Súmula CARF 180), ele deve receber o mesmo tratamento de seus análogos, de
modo a restaurar a dedução pleiteada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.724584/2014-54
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte qualificada nos autos foi emitida a notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2013, ano-calendário 2012. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
3.997,73
Multa de Ofício (passível de redução)
2.998,29
Juros de Mora (cálculo até 05/2014)
395,77
Total do Crédito Tributário
7.391,79
A notificação de lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações,
conforme demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$15.000,00 por falta de
comprovação das despesas informadas na declaração de ajuste anual, em nome de Maria
Silvia Gonçalves de Carvalho. Consta na notificação que o comprovante de pagamento
no valor de R$15.000,00 se refere ao ano calendário de 2011 (o ano do recibo está
rasurado a caneta). Do valor declarado R$ 36.000,00 a fiscalização considerou hábil
para comprovar as despesas o valor de R$21.000,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada a contribuinte alega, em síntese, que a rasura do recibo não
é de sua responsabilidade, que as despesas no valor de R$ 15.000,00 foram realizadas
no ano de 2012, fato corroborado pela profissional ao retificar o recibo apresentado
inicialmente. Junta ao processo os comprovantes das despesas médicas glosadas para
embasar o seu pleito.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida com despesas médicas.
A contribuinte contesta o lançamento.
Veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca da dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(..........) (sublinhado)
Como se depreende da legislação transcrita acima, as despesas médicas dedutíveis na
declaração de ajuste anual se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte aos
profissionais citados, para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes perante a
legislação tributária e, incluídos na declaração de ajuste.
Para comprovar as despesas médicas no valor de R$36.000,00 a contribuinte apresentou
à fiscalização os seguintes recibos:
1- no 208, de 12/05/2012, no valor e R$ 15.000,00 (rasurado), emitido pela Dra. Maria
Silvia de Carvalho Seroli. Retificado, posteriormente;
2- no 214, de 10 de agosto, no valor de R$ 16.000,00, constituído das seguintes parcelas
mensais: maio – R$ 8.000,00; junho – R$ 4.000,00; julho R$ 2.000,00 e agosto –
R$2.000,00, emitido pela Dra. Maria Silvia de Carvalho Seroli;
3- no 203, de 09/07/2012, no valor de R$ 5.000,00 emitido pelo Dr. Wagner Seroli.
Do exame dos citados documentos observa-se que o recibo emitido em agosto consolida
as despesas referentes aos meses de maio a agosto/2012 e, nesse comprovante está
registrado a despesa do mês de maio com sendo R$ 8.000,00, ao invés de R$ 15.000,00.
Portanto, sou de opinião de que o recibo desconsiderado se refere ao ano de 2011,
motivo pelo qual mantenho a alteração efetuada pela fiscalização.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
É importante salientar que um dos subscritores do recurso voluntário foi o
inventariante do espólio da recorrente (fls. 81), de modo a suprir os requisitos da legitimidade e
da representação necessários para a interposição recursal.
Passo ao exame do mérito.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o
documento apresentado pela recorrente é hábil e idôneo à comprovação do pagamento das
despesas médicas cuja dedução fora rejeitada pela autoridade fiscal e pelo órgão de origem.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem rejeitou o “Recibo 208”, emitido por Maria
Silvia de Carvalho Seroli, no valor de R$ 15.000,00, porquanto o documento referir-se-ia a
despesas incorridas em outro exercício, 2011.
Para tanto, lê-se no acórdão-recorrido que há discrepância entre os valores
registrados no recibo e aqueles declarados pela recorrente, verbatim:

Do exame dos citados documentos observa-se que o recibo emitido em agosto consolida
as despesas referentes aos meses de maio a agosto/2012 e, nesse comprovante está
registrado a despesa do mês de maio com sendo R$ 8.000,00, ao invés de R$ 15.000,00.
Portanto, sou de opinião de que o recibo desconsiderado se refere ao ano de 2011,
motivo pelo qual mantenho a alteração efetuada pela fiscalização.

Em resposta, a recorrente argumenta que a responsabilidade por erros na emissão
do documento é do profissional de saúde, de modo a não prejudicar o paciente, e que competiria
à autoridade fiscal comprovar a invalidade documental.
Efetivamente, o órgão de origem apresentou fundamento para a invalidade
documental, consistente na discrepância de registros, e o acórdão-recorrido não padece de vício
de fundamentação. Pode-se concordar ou discordar desse fundamento, mas não houve violação
formal.
Há duas referências a pagamentos realizados em maio de 2012: R$ 15.000,00
(Recibo 208 – fls. 24, retificado quanto à data) e R$ 8.000,00 (Recibo 214 – fls. 25).
Três são os universos possíveis mais prováveis:
a) Houve dois pagamentos distintos no mesmo mês, à mesma profissional,
devido ao ajuste no preço do tratamento (argumento da recorrente);
b) Houve um único pagamento no mês, de R$ 8.000,00, em razão de erro de
registro ou superação do recibo de R$ 15.000,00;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

c) Houve um único pagamento no mês, de R$ 8.000,00, e o recibo de R$
15.000,00 refere-se a outro período (despesas incorridas em 2011, e não em
2012).

O critério decisório determinante para a glosa da dedução foi a atribuição do
período de pagamento ao ano de 2011, verbis (fls. 07):

Dos comprovantes apresentados referentes a 072.142.028-16 MARIA SILVIA
GONCALVES DE CARVALHO , R$ 15.000,00 referem-se ao ano calendário 2011 (O
ano do recibo está rasurado com caneta).

O acórdão-recorrido aderiu a tal critério.
Porém, entrementes, a recorrente apresentou recibo retificado, com a data
indicativa do período correto. Nesse sentido, caberia ao órgão de origem motivar expressamente
a rejeição desse documento, por inconsistência formal ou material.
Diante da falha no suporte físico probatório (a rasura), tanto a autoridade fiscal
como o órgão de origem poderiam ter rejeitado o documento original, e solicitado documentação
adicional para comprovação das despesas, como, e.g., a prova do efetivo pagamento certificada
por instituição financeira ou um orçamento. Mas essas questões não surgiram no quadro fático-
jurídico, e o único ponto a ser debatido é se o recibo retificado deve ou não ser considerado hábil
e idôneo.
Como o acórdão-recorrido não registra fundamentação específica para rejeitar o
recibo retificado (e não foi exigida prova adicional), não há como sustentar a glosa. Com a
retificação do recibo, esse documento passou a ostentar os mesmos elementos que o resto da
documentação apresentada pelo sujeito passivo, inclusive de outro recibo, emitido pela mesma
profissional. Para dar tratamento diverso a documentos que ostentam as mesmas características,
repise-se, seria necessário indicar uma razão para rejeitar um deles que fosse inextensível aos
demais.
Sem essa razão específica para apartar o tratamento dado a documentos em
situação análoga, deve-se restaurar a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724584/2014-54

Fl. 110
DF CARF MF
Original